Tribunal: TJES
Processo: 5000032-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000032-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 349161) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.º 0032728-29.2019.8.08.0035.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão agravada representa riscos a todas as partes, especialmente ao Poder Público, que poderá contratar com empresa com preço mais elevado; 2º) todos os documentos pertinentes à Empresa encontram-se nos próprios autos do procedimento administrativo, os quais possibilitaram, inclusive, que a Agravante participasse da licitação; 3º) há excesso de formalismo, que caminha em sentido contrário da legislação vigente, já que o edital não exige a apresentação de cópia do RG do representante legal; 4º) a Agravante credenciou a senhora Mirella Batisti Prando, RG nº 3214.484/ES, razão pela qual a aposição da assinatura do represente legal da Empresa, sócio da mesma, não poderia jamais obstar o conhecimento da Impugnação administrativa; 5º) o edital também não prevê reconhecimento de assinaturas em cartório, do próprio sócio constante do contrato social; 6º) há previsão no edital de que a Comissão de Licitação poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 351077).

O Município/Agravado apresentou resposta (ID 489370) pugnando pela manutenção da decisão recorrida e destacando que “
não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que deixou de conhecer da impugnação apresentada pela agravante, pois a Administração pública não fez nada além de perquirir a presença de um pressuposto recursal, indispensável para o conhecimento e processamento da impugnação
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000032-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 349161) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.º 0032728-29.2019.8.08.0035.

A Empresa/Agravante impetrou Mandado de Segurança em razão de suposto ato ilegal do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura do Município de Vila Velha, veiculado por meio da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura do Município de Vila Velha, publicada no Diário Oficial do Município de Vila Velha em 19/12/2019, que não conheceu do recurso interposto nos autos do processo de licitação na modalidade concorrência de n.º 21/2019, em razão de constatação de vícios formais (ausência do contrato social e cópia do documento de identificação civil do representante legal da empresa).

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida, destacando que:

Registro que a princípio, não transparece da prova dos autos que a Administração tenha ofendido as normas legais e constitucionais na condução do processo licitatório ora em comento, sendo certo o manifesto interesse público na conclusão do certame.

Isto porque,
in casu
, o edital convocatório apresentado dispõe que o licitante/proponente deve apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação devidamente munido de documento que o credencie (Modelo Anexo III do Edital) a participar do certame. Conforme item 6.4, somente poderá se manifestar no processo licitatório em nome do licitante a pessoa por ela credenciada. E, ainda, de acordo com o item 10.21, só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a Ata, os membros da Comissão de Licitação e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

A impetrante demonstra ter credenciado a senhora Mirella Batisti Prando, RG nº 3214.484/ES, conforme carta de credenciamento anexada ao processo licitatório. Não obstante, não há comprovação de que o recurso de licitação interposto em 02/12/2019 (proc. nº 69122/2019 da PMVV), cuja decisão de não conhecimento é atacada no presente
mandamus
, foi de fato firmado pela credenciada, tendo em vista a ausência de documento de identificação do signatário do recurso, circunstância que tornou impossível a avaliação pela Administração Pública se o signatário do recurso possuía ou não capacidade e legitimidade para representar a empresa ora impetrante o que fundamentou a decisão e nela foi registrado.

No tocante à alegação de que há previsão no edital de que a Comissão de Licitação poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, verifico que, em que pese de fato conste a referida previsão, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, ou seja, não há obrigatoriedade na adoção da diligência. É assente na jurisprudência pátria que o ato administrativo está sujeito ao controle de sua legalidade no âmbito do Poder Judiciário. Contudo, não cabe ao Judiciário controlar o mérito administrativo, fazendo um juízo de oportunidade e conveniência em substituição ao administrador, pois tal manifestação se mostraria ingerência indevida sobre a Administração Pública.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual a Empresa/Agravante alega que: 1º) a decisão agravada representa riscos a todas as partes, especialmente ao Poder Público, que poderá contratar com empresa com preço mais elevado; 2º) todos os documentos pertinentes à Empresa encontram-se nos próprios autos do procedimento administrativo, os quais possibilitaram, inclusive, que a Agravante participasse da licitação; 3º) há excesso de formalismo, que caminha em sentido contrário da legislação vigente, já que o edital não exige a apresentação de cópia do RG do representante legal; 4º) a Agravante credenciou a senhora Mirella Batisti Prando, RG nº 3214.484/ES, razão pela qual a aposição da assinatura do represente legal da Empresa, sócio da mesma, não poderia jamais obstar o conhecimento da Impugnação administrativa; 5º) o edital também não prevê reconhecimento de assinaturas em cartório, do próprio sócio constante do contrato social; 6º) há previsão no edital de que a Comissão de Licitação poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

Como cediço, em procedimento administrativo ou sindicância, incumbe ao Poder Judiciário apreciar a sua regularidade sob a ótica do respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra como garantia "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
" (art. 5º, LV).

O artigo 6º do Código de Processo Civil, por sua vez, consagra o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais, como dever intersubjetivo.

A doutrina tem se manifestado no sentido de que o processo cooperativo é aplicável ao Processo Administrativo, devendo se buscar o equilíbrio entre as partes processuais na construção conjunta da decisão.

Neste sentido temos:

Com efeito, conforme explicitados alhures, deve-se acrescentar (ou melhor, agregar) os princípios da oficialidade e da cooperação na seara do processo administrativo, eis que revelará a concretização do Estado Democrático de Direito no contencioso administrativo, ainda que expressamente não se encontre nas leis procedimentais de cada ente federativo a indicação do modelo cooperativo, este exsurge do princípio da boa-fé objetiva, pois os deveres de cooperação têm desdobramentos nos deveres de lealdade, proteção e informação, além disso, a Lei Federal nº 9784/99, expressamente incorpora tais cláusulas gerais de comportamento nas relações processuais entre os administrados e a Administração Pública, artigo 2º, incisos IV, VI e VIII; artigo 3º, inciso I; e artigo 4º, incisos II e IV (OLIVEIRA, Leonardo Minari de. Perspectivas para o Processo Administrativo Brasileiro. Âmbito Jurídico. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/perspectivas-para-o-processo-administrativo-brasileiro/. Acesso em 08/06/2020).

Assim, a Administração Pública deve impulsionar o processo administrativo de forma a não dificultar a construção de um ambiente cooperativo, bem como deve se atentar para o dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, que também se aplica aos interessados no processo administrativo.

In casu
, a Comissão de Licitação deixou de conhecer uma impugnação apresentada pela Agravante pelo simples fato da mesma não ter sido instruída com documento que comprovasse que a assinatura nela constante era da pessoa previamente credenciada para representá-la nos atos do processo licitatório.

Contudo, não se mostra razoável que, inexistindo expressa previsão editalícia neste sentido, a Autoridade Administrativa não conheça de um recurso cabível, sem que previamente tenha oportunizado à Recorrente comprovar que a assinatura nela aposta era da pessoa autorizada a firmá-lo.

O interesse da própria Administração em selecionar a proposta mais vantajosa, corrigir eventuais irregularidades e elucidar todas as questões que possam comprometer a lisura do procedimento licitatório, aliado à aplicação do Princípio da Cooperação, conduz a conclusão de que as razões da Agravante são suficientes para a suspensão do procedimento licitatório.

O prosseguimento do procedimento licitatório sem que a questão seja elucidada pode ocasionar prejuízos não apenas a Agravante, mas a eventuais contratados para executar o serviço público e a toda a sociedade que tem interesse na escolha da proposta mais vantajosa.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para deferir a medida liminar pleiteada na ação originária e determinar a suspensão do procedimento licitatório até o seu julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000032-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: OMS ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICAÇÃO COMO FORMA DE CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 -
A Administração Pública deve impulsionar o processo administrativo de forma a não dificultar a construção de um ambiente cooperativo, bem como deve se atentar para o dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, que também se aplica aos interessados no processo administrativo.
2 - Não se mostra razoável que, inexistindo expressa previsão editalícia neste sentido, a Autoridade Administrativa não conheça de um recurso cabível, sem que previamente tenha oportunizado à Recorrente comprovar que a assinatura nela aposta era da pessoa autorizada a firmá-lo.
3
- O interesse da própria Administração em selecionar a proposta mais vantajosa, corrigir eventuais irregularidades e elucidar todas as questões que possam comprometer a lisura do procedimento licitatório, aliado à aplicação do Princípio da Cooperação, conduz a conclusão de que as razões da Agravante são suficientes para a suspensão do procedimento licitatório. 4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.